Tribunal: TJSP
Processo: 2290119-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Art. 50 do CC. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa é medida grave que somente se justifica com a comprovação da prática de atos irregulares de seus administradores, que, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Art. 50 do CC. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa é medida grave que somente se justifica com a comprovação da prática de atos irregulares de seus administradores, que, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, venham a causar prejuízos a terceiros. Além de a empresa executada não ter averbado o formal encerramento da atividade perante a Junta Comercial, não se preocupou em liquidar previamente os débitos então existentes. Havendo, assim, o fechamento irregular da empresa, que, diga-se, não possui qualquer patrimônio penhorável, bem como inequívoca a ausência de qualquer preocupação da devedora em quitar seus débitos, com os sócios apoiando-se na pessoa jurídica como escudo para seus patrimônios, afigura-se, de rigor, a desconsideração de sua personalidade jurídica. Responsabilidade dos sócios que se retiraram da sociedade. A extensão da responsabilidade empresária a seus sócios em virtude de abuso da personalidade jurídica, como no caso em tela, não se confunde com a responsabilidade de ex-sócio por obrigações ordinárias da sociedade, oriunda da lei. Por se tratar de responsabilidade extraordinária, fundada no abuso de direito, prevalece o entendimento de que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa não se sujeita ao limite temporal de dois anos, conforme estabelecido pelos art. 1.003 e 1.032, ambos da lei civil. Precedente. Desconsideração determinada. Recurso provido.